Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cessão do crédito exequendo - Sucessão processual requerida pelo cedente.
No caso de cessão do crédito exequendo, a sucessão processual somente pode ser requerida pelo cessionário, operando-se, em caso de inércia, a substituição processual, por força da qual o primitivo exequente (cedente) continuará no polo ativo defendendo, em nome próprio, os interesses daquele.